Tribunal: STF
Processo: Rcl 23585
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICIAMENTO DE SENADORA POR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSTERIOR OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DESAPARECIMENTO DA CAUSA DE PEDIR.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.